Tribunal: TJMT
Processo: 1077605-48.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Vide súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077605-48.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 539.485.306-10 (RECORRIDO), JOAO EDUARDO DOS SANTOS - CPF: 045.123.331-00 (ADVOGADO), ANDRIA PAMMELA ZUMERLE FURTADO - CPF: 006.082.261-90 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de Julgamento.

R E L A T
Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETOS ESTADUAIS No 766/2011 E 808/2021. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA 01 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO TJMT (0501442-70.2014.8.11.0001). DIREITO CONSTITUCIONAL DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVA COM BASE NA AUSÊNCIA DE SISTEMA ELETRÔNICO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Pelo Ofício no 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminha o feito para manifestação.

2. Recurso Inominado em que a parte recorrente impugna sentença proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, na qual a parte recorrida postulou a entrega de certidão de crédito salarial no 991006682, emitida em 11/06/20, cujo fornecimento foi negado administrativamente sob o fundamento de inexistência de sistema informatizado necessário à sua emissão e entrega. A sentença julgou procedente o pedido para determinar a expedição da certidão em favor da segunda parte recorrida, nos termos do instrumento de cessão de crédito juntado aos autos, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

3. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de obtenção e entrega da certidão de crédito está fulminada pela prescrição quinquenal e, ainda, se a Administração Pública pode recusar a expedição e entrega da certidão com fundamento na ausência de implantação do Sistema Integrado de Certidão de Crédito – SICC, previsto nos Decretos Estaduais no 766/2011 e no 808/2021.

4. A prescrição quinquenal não se configura quando a pretensão se volta à obtenção de certidão de crédito já emitida, especialmente quando o Estado de Mato Grosso, por meio dos Decretos no 766/2011 e 808/2021, suspendeu a emissão, fracionamento, substituição, reemissão, pagamento, recebimento e/ou entrega de certidões de crédito até a implantação do Sistema Integrado de Certidão de Crédito (SICC).

5. Conforme Tema 01 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJMT, nos autos no
0501442-70.2014.8.11.0001
, "
O Decreto Estadual no 766/2011 sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, a teor do disposto em seu art. 2o, assim, enquanto o pagamento das cartas de certidões/cartas de crédito se encontrar suspenso, não inicia a fluir o prazo prescricional
".

6. O direito à obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal é garantia constitucional prevista no art. 5o, XXXIV, "b", da Constituição Federal, não podendo ser obstado por entraves administrativos ou pela ausência de sistema eletrônico.

7. A Lei Estadual no 8.672/2007 determina que, na existência de créditos dos servidores públicos, expedir-se-á a respectiva certidão, sendo ilegal o sobrestamento de sua emissão e entrega com base em decreto regulamentar.

8. A morosidade da Administração Pública em implantar o sistema eletrônico previsto nos Decretos Estaduais não pode prejudicar o administrado, transferindo-lhe o ônus da ineficiência estatal.

9. Nesse sentido: “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO DO PRAZO. ART. 4o DO DECRETO No 20.910/1932. DECRETOS ESTADUAIS No 766/2011 E No 808/2021. TEMA 01 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO À EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL. CESSÃO DE CRÉDITO VÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso, que alega prescrição quinquenal e ausência de implantação do Sistema Integrado de Certidão de Crédito (SICC) para obstar a expedição de certidão de crédito já reconhecida judicial e administrativamente, emitida em 09/04/2011, pleiteada pela segunda autora na qualidade de cessionária do crédito. (...) Tese de julgamento:
A suspensão da emissão, entrega e pagamento de certidões de crédito pelos Decretos Estaduais no 766/2011 e no 808/2021 impede o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 4o do Decreto no 20.910/1932. Reconhecido administrativamente o crédito e emitida a certidão correspondente, subsiste o dever estatal de expedi-la, não podendo a falta de implantação do SICC frustrar direito constitucionalmente assegurado
. A cessão de crédito regularmente formalizada e com anuência do cedente legitima o cessionário como titular para fins de expedição da certidão. (...)” (N.U 1044285-07.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/12/2025, Publicado no DJE 17/12/2025) (g.n.)

10. É correta a conclusão sentencial ao determinar a expedição da certidão em favor da segunda parte recorrida, nos termos do instrumento de cessão juntado aos autos e com anuência expressa do cedente. A providência deferida observa os limites da postulação, guarda aderência com a prova documental produzida e apenas concretiza situação jurídica já reconhecida, sem inovação indevida nem ampliação do objeto litigioso.

11. Recurso conhecido e
desprovido
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026